Tribunal: TJMT
Processo: 1023207-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023207-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIRLEI DE LURDES PERI - CPF: 521.481.069-53 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO MARTIGNAGO - CPF: 024.402.409-07 (AGRAVANTE), IRAIDES BENOSSI - CPF: 654.223.689-91 (AGRAVADO), JOSUE BASTOS CORTES - CPF: 406.711.000-68 (AGRAVADO), MARA CELI NEVES - CPF: 021.782.869-84 (AGRAVADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (PROCURADOR), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (PROCURADOR), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (PROCURADOR), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (PROCURADOR), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (PROCURADOR), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACORDO ENTRE A EXEQUENTE E UM DOS DEVEDORES – PAGAMENTO DA DÍVIDA – DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS – PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – LIMITAÇÃO A QUOTA PARTE DE CADA UM – ART. 283 DO CC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 283 do Código Civil,
"O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores".

Desse modo, escorreita a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e determinou a apresentação de memorial descritivo individualizado para cada executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON LEANDRO MARTIGNAGO, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão, de Id. n.o 150255681, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001292-43.2011.8.11.0037, acolheu a exceção de pré-executividade nos seguintes termos, in verbis:

“Dessa maneira, demonstrada a superioridade do valor do crédito em execução (R$283.267,75) em relação ao valor efetivamente desembolsado pelo exequente no momento da sub-rogação (R$97.978,45), ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta e determino a intimação da parte exequente para que apresente memorial descritivo individualizado para cada executado, segundo sua quota, com o valor devido e atualizado da execução, observado o montante desembolsado, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Em suas razões, a parte recorrente aduz que não deve prosseguir o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade apresentada, pois os executados foram omissos ao não apresentarem os pedidos na sua pretensão, causando a inépcia da inicial.

Assevera que o atual exequente, Edson Leandro Martignago, que era avalista dos demais executados, pagou a dívida espontaneamente perante a Cooperativa, substituindo o polo ativo da demanda, desse modo, pleiteou o recebimento dos valores, no entanto, os executados se insurgiram contra a demanda, trazendo argumentos somente para protelar o andamento da ação e o recebimento da dívida.

Sustenta que, na hipótese, trata-se de um aval, onde todos os devedores são obrigados a tudo e que não se trata de sub-rogação legal, como entendeu o juízo
a quo
e sim de sub-rogação convencional, paga integralmente pelo em 2015, tendo o banco passado para o exequente o crédito que possuía.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão combatida.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida (Id. n.o 150966161).

Sem contrarrazões (Id. n.o 155920658).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o agravante da decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravados para determinar a apresentação de memorial descritivo individualizado para cada executado, segundo sua quota, com o valor devido e atualizado da execução, observado o montante desembolsado.

Irresignado, o recorrente aduz que era avalista dos demais executados, pagou a dívida espontaneamente junto a instituição bancária e por isso pleiteia o recebimento dos valores no montante total do débito.

Pois bem.

O artigo 778, §1o, inciso IV do Código de Processo Civil dispõe que
“
Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo (...)§ 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: (...) IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.”

Extrai-se do preceito legal que além de promover a execução, o sub-rogado pode nela prosseguir, em caso de convenção legal ou convencional.

In casu
, verifica-se do acordo juntado no Id. n.o 46795561-autos de por meio do qual o agravante quitou o débito junto a instituição financeira, exequente originária. Desse modo, adquiriu o direito de prosseguir com a execução.

Entretanto, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido de que o débito deve ser cobrado no limite da quota parte de cada devedor.

O art. 283 do Código Civil dispõe que: “
O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co devedores”.

O Juízo
a quo
ao acolher parcialmente o pleito da agravada elucidou,
in verbis
:

“[...]
No caso em tela, a execução iniciou-se movida por Cooperativa de Crédito Rural do Médio Leste de Mato Grosso, visando o recebimento do valor de R$283.267,75 (duzentos e oitenta e três mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), referente a Cédula de Crédito Bancária n° 3457-6, emitida por Josué Bastos Cortes e avalizada por Edson Leandro Martignago, Mara Celi Neves Cortes e Iraides Benossi Neves.

No curso do processo, houve acordo entre Edson Leandro Martignago e o banco exequente (Num. 46795561 – Pág. 32), no qual restou quitada a dívida exequenda pelo valor de R$105.903,02 (cento e cinco mil, novecentos e três reais e dois centavos), operando-se a sub-rogação e a consequente substituição do polo ativo da demanda.

Nos termos do artigo 349 do Código Civil, a sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte, transferindo ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores. Todavia, na sub-rogação legal o sub-rogado não poderá exercer os direitos e as ações do credor, senão até à soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor, conforme disposto no artigo 350 do Código Civil.

Sobreleva registrar que o exequente tem o direito a exigir de cada um dos co-devedores somente a sua quota, em consonância com o artigo 283 do Código Civil.

Tem-se, portanto, que o exequente sub-rogado somente pode exigir a soma que desembolsou e observada a quota de cada um dos devedores.

Nesse passo, o desembolso efetivo, deduzida as cotas capital integralizadas nas contas do executado Josué Bastos Cortes, corresponde a R$ 97.978,45 (Num. 46795561 - Pág. 32).

Destarte, a quota a ser exigida de cada um dos executados é R$24.494,61.

Em relação à fixação dos honorários, mister destacar que a verba não integrou o acordo, arcando cada parte como os honorários do respectivo causídico. Logo, o prosseguimento do feito executivo, mediante sub-rogação, deve abranger os honorários advocatícios, por expressa disposição legal. Todavia, considerando o que disciplina o art. 827 do CPC, os honorários da execução devem ser arbitrados em 10% do valor do débito. Destarte, revogo parcialmente a decisão de Num. 46795560 - Pág. 15 para adequar os honorários, mantendo-os em 10% do valor da execução.

Dessa maneira, demonstrada a superioridade do valor do crédito em execução (R$283.267,75) em relação ao valor efetivamente desembolsado pelo exequente no momento da sub-rogação (R$97.978,45), ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta e determino a intimação da parte exequente para que apresente memorial descritivo individualizado para cada executado, segundo sua quota, com o valor devido e atualizado da execução, observado o montante desembolsado, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - SUB-ROGAÇÃO DO CRÉDITO - PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - LIMITE A QUOTA PARTE DE CADA UM - ART. 283, CC - INVIÁVEL A EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
O devedor que satisfaz a dívida por inteiro tem direito de exigir de cada um dos devedores solidários a sua quota parte e não a integralidade da dívida.
”
(TJ-MT - AI: 00838998820158110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/03/2016)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - CABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA - INTELIGENCIA DO ARTIGO 778 CPC E 283 CC. Tratando-se de ação de execução, na hipótese em que houver comprovação da sub-rogação, a substituição do polo ativo da demanda independe do consentimento dos executados, conforme prevê o artigo 778, § 1o, III, do CPC.
No caso em que um devedor arca com o pagamento integral da dívida, é direito deste exigir dos demais executados a sua quota parte, conforme delimita o artigo 283 do Código Civil.
”
(TJ-MG - AI: 10000210379632001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021)

Portanto, não merece reforma a decisão combatida.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023